Tribunal: CARF
Processo: 13971.903665/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903665/2016-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.368 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
RESOLUÇÃO DE DILIGÊNICA
Recorrente
SILMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) informe se a recorrente
aderiu ao RTT; b) providencie a juntada dos documentos que atestam a concessão do benefício
fiscal estadual à recorrente; c) informe se a parcela decorrente das subvenções recebidas, apurada
até o limite do lucro líquido do exercício, foi destinada para a formação de reserva de lucros de
incentivos fiscais; d) apurar os fatos acima, elaborando relatório conclusivo e e) cientifique a
recorrente acerca das informações produzidas, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para
manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 12-117.918 da
DRJ/RJO.
A DRJ/RJO, analisou manifestação de inconformidade relativa ao Despacho
Decisório manual no 193/2018, de 23.04.2018 (e-fls. 9/53), emitido pela DRF Blumenau/SC, no
qual, tendo verificado pretensos pagamentos indevidos ou a maior de PIS –Não cumulativo
(código 6912) constantes dos DACON e das EFD Contribuições, referentes ao período de
25.04.2013 a 24.07.2015, decidiu por não homologar a compensação declarada no PerDcomp no
18546.96714.190116.1.3.04-8618, em razão de a contribuinte ter excluído “da apuração da base
de cálculo do PIS – Não cumulativo os valores a título de ‘Doações e Subvenções para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903665/2016-15
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903665/2016-15

Investimento’”, mediante reclassificação de incentivos fiscais, especificamente, “crédito
presumido de ICMS concedido no regime Pró-Emprego do Estado de Santa Catarina”, sendo
que:
Os benefícios concedidos à requerente no âmbito do Programa Pró-
Emprego, criado pela Lei (Estadual - Santa Catarina) no 13.992, de
2007, não constituem subvenção para investimento e devem ser
qualificados como receita, na espécie subvenção corrente para custeio
ou operação, devendo ser computados na apuração do resultado akvv a
determinação do lucro real.
Tal conclusão da autoridade fazendária federal adviria de que a regulação do
referido benefício não apresentaria:
(...) vinculação e sincronia entre o valor da redução dos tributos,
proporcionado no benefício previsto no art. 8°, incisos II e III, e o
montante o qual deve ser aplicado pelo beneficiário na implantação e
expansão de seu empreendimento.
Argumentou ainda não ter sido localizada na norma que rege o benefício fiscal
estadual em tela a sanção pela não aplicação da redução do imposto em investimentos do seu
ativo.
Por tudo, o benefício multicitado apresentaria características de subvenção para
custeio ou operação, pois não haveria vinculação específica na aplicação em implantação ou
expansão do empreendimento.
O órgão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade em razão
de que, primeiramente, a revisão de ofício que substanciou a não homologação da compensação
se fundamenta em controle de legalidade do ato administrativo, não cabendo falar em sua
impossibilidade no caso sob análise.
Por outro lado, o crédito presumido de ICMS aproveitado na constância do
Regime Especial Pró-Emprego, instituído pelo Estado de Santa Catarina por meio da Lei no
13.992, de15/02/2007, regulamentada pelo Decreto no 105, de 14/03/2007, não constituiria
subvenção para investimento passível de exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo, na linha do que fora decidido nos Processos de Consulta no
13971.720329/2012-05, Solução de Consulta no 121, de 20/06/2012, e no 10920.004834/2008-
21, Solução de Consulta no 229, de 05/06/2009, exarados pela Disit da 9a Região Fiscal.
Contra o supracitado acórdão, a interessada apresentou recurso voluntário em que
declara, resumidamente:
a) possui benefícios tributários concedidos pelo Estado de Santa Catarina
relacionados ao “Pró-Emprego, Diferimento Parcial do ICMS na Operação
Interna Subsequente com Mercadorias Importadas para Comercialização”.
b) após constatar que o crédito presumido em tela, por se caracterizar como uma
subvenção governamental, deveria ser excluído da apuração do PIS, COFINS,
IRPJ e CSLL, tomou medidas para contabilizar os benefícios recebidos do
convênio em uma conta redutora de custos, de modo que os referidos valores
também não fizeram parte da base de cálculo das contribuições;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903665/2016-15

c) a Lei Complementar no 101, de 2000, classifica a concessão de benefícios e
incentivos fiscais como renúncia à receita pública, conforme seu art. 14, pelo
que não podem se caracterizar como renda ou proventos, ou acréscimos
patrimoniais, por não serem produtos do capital e do trabalho;
d) os créditos presumidos do ICMS têm natureza jurídica de subvenção, ou seja,
auxílio financeiro, podendo se dar tanto na modalidade de custeio quanto de
investimento e que, em qualquer caso, não é receita, nem integra o lucro
operacional;
e) segundo julgados do STJ, o benefício fiscal em tela não se compreende no
conceito de receita, independentemente de se tratar de subvenção para custeio,
investimento ou recomposição de custos;
f) recentes alterações das normas contábeis, especialmente o art. 10 da Lei no
11.638, de 2007, implicaram retirar as doações e subvenções para
investimento da conta de reserva de capital;
g) as subvenções para investimento podem se dar mediante isenção ou redução
de impostos
h) de acordo com o art. 30, § 4o, os incentivos fiscais e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, desde que devidamente concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, passaram a ser considerados subvenções;
i) o benefício auferido foi utilizado para aumentar o patrimônio da empresa, que
adquiriu bens móveis, imóveis, investiu no desenvolvimento de novas marcas,
produtos e amostras;
j) o cumprimento dos requisitos constantes do Parecer CST no 112/78 é
suficiente para o reconhecimento da subvenção para investimentos como tal;
k) conforme consignado em Acórdão do Carf, não há necessidade de
comprovação da destinação ou aplicação dos recursos em bem do ativo fixo,
se a contribuinte houver registrado tais valores como reserva de capital e não
tiver promovido sua distribuição aos sócios.
Ao final, requer o reconhecimento do crédito tributário e a reforma do acórdão em
tela.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Relator.
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Em razão de ter sido mencionado no relatório do acórdão recorrido a existência de
documentos que atestam a concessão do benefício fiscal estadual à recorrente, faz-se necessário
a juntada de tais documentos ao presente, bem como a comprovação de sua aderência ao RTT no
ano calendário em que ocorreram os fatos e, finalmente, de a parcela decorrente das subvenções
recebidas, apurada até o limite do lucro líquido do exercício, ter sido destinada para a formação
de reserva de lucros de incentivos fiscais.
Desse modo, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade da RFB de origem: a) informe se a recorrente aderiu ao RTT; b) providencie a juntada
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903665/2016-15

dos documentos que atestam a concessão do benefício fiscal estadual à recorrente; c) informe se
a parcela decorrente das subvenções recebidas, apurada até o limite do lucro líquido do
exercício, foi destinada para a formação de reserva de lucros de incentivos fiscais; d) apurar os
fatos acima, elaborando relatório conclusivo e, e) cientifique a recorrente acerca das informações
produzidas, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Fl. 143
DF CARF MF
Original